Tribunal: STF
Processo: RE 1508826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EBC. REESTRUTURAÇÃO. LEI Nº 11.652/2008 E PORTARIA Nº 216, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO REGULAMENTAR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENCERRAMENTO DA PRODUÇÃO NA EBC DO MARANHÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 11.652/2008. ANULAÇÃO DA PORTARIA EBC 216/2019. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA CABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA SOBRE O TEMA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. RECURSO DO MPF PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1 - Trata-se de remessa necessária e apelações interpostas pela UNIÃO FEDERAL (Evento 80) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (Evento 82), nos autos da ação civil pública, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO FEDERAL e da EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC ( EBC TV BRASIL), que objetiva, em síntese, a anulação da Portaria EBC 216, de 09 de abril de 2019, a manutenção da produção de conteúdo local nas filiais do Maranhão, Distrito Federal e Rio de Janeiro, além da instalação do Comitê Editorial e de Programação, na forma do que dispõe o artigo 15 da Lei n° 11.652/08. 



    2 - Inicialmente, o argumento defendido pela União sobre a suposta inadequação da via eleita não pode prosperar. A presente ação civil pública foi ajuizada pelo MPF com alguns pedidos, entre eles, a instituição do Comitê Editorial e de Programação, criado pela Lei n° 13.417/17, que alterou a Lei n° 11.652/2008. A ação civil pública é meio adequado para a correção de omissão regulamentar do Estado, sobretudo porque o artigo 3º da Lei nº 7.347/85 prevê que a ação civil pública pode ter como objeto a condenação em obrigação de fazer. O pedido em questão representa o dever de regulamentar um comando legal após a omissão injustificada de mais de três anos, não representando, contudo, qualquer ingerência do Poder Judiciário sobre uma política pública do Poder Executivo. 



    3 - Em relação ao pedido de manutenção das estruturas de conteúdo local da EBC no estado do Maranhão, entendo pela necessidade de reforma da sentença. A Lei n° 11.652/2008 estabeleceu expressamente a obrigação para que a EBC dê continuidade às unidades de promoção e radiofusão já existentes no Distrito Federal, Rio de Janeiro e Maranhão. O referido dispositivo legal não faz menção apenas a manutenção física de escritórios, mas dispõe de maneira expressa a respeito das atividades de “produção e radiofusão” já existentes especificamente no Distrito Federal, Rio de Janeiro e Maranhão. Ao suspender as atividades de produção e determinar que a unidade do Maranhão se limite a retransmitir o conteúdo nacional a EBC contrariou o parágrafo único do artigo 6°, já que interrompeu a “produção” de radiofusão estabelecida no Maranhão. 



    4 - O legislador ordinário objetivou, expressamente, que o remanejamento da estrutura produtiva da EBC do Maranhão não fosse possível a outras unidades, assim como previu a mesma obrigação à empresa pública em relação ao Distrito Federal e ao Rio de Janeiro. Desse modo, ainda que a EBC exerça atividades de caráter privado e que ensejam a organização gerencial com objetivo ao lucro, não é cabível que realize essa tarefa em desacordo com expressa previsão legal. 



    5 - Não há que se falar em interferência indevida do judiciário por se tratar de ato de gestão da empresa pública. Tanto a doutrina como a jurisprudência admitem que o Judiciário realize o controle do mérito do ato administrativo, haja vista que o próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso XXXV, aduz que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. No caso, a empresa pública editou atos de gestão em desacordo com a previsão expressa legal, o que não encontra guarida no argumento de imunidade do mérito administrativo. A atuação do Judiciário é adstrita à regularidade e legalidade do ato administrativo, de modo que, uma vez identificada a ilegalidade, sua intervenção é absolutamente legítima. 



    6 - O pedido de anulação da Portaria EBC 216/2019, não pode prosperar, já que, como bem assinalado na sentença, a Constituição da República determinou a existência de sistemas público, estatal e comercial de radiofusão, não havendo mandamento de exclusividade ou de especialização completa de cada um dos agentes atuantes nesse segmento. A propósito, a própria Lei n° 11.652/2008 prevê no seu artigo 8º, VI, que a EBC deve “VI - prestar serviços no campo de radiodifusão, comunicação e serviços conexos, inclusive para transmissão de atos e matérias do Governo Federal;”, de modo que não há qualquer imposição legislativa de exclusividade do conteúdo por cada um dos canais de radiodifusão, que podem, adequadamente, ser transmitidos pelo mesmo meio. 



    7 - Remessa necessária desprovida. 



    8 - Recurso da União desprovido. 



    9 - Recurso do MPF parcialmente provido.” (e-doc. 227).   



    2. Opostos embargos de declaração, forma desprovidos (e-docs. 262 e 292)  



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta como violados os arts. 2º; 5º; 37, caput e incs. XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX; 223 da Constituição da República. Sustenta, inicialmente, a existência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame do alegado encerramento das atividades na filial do Maranhão. Afirma que a Lei nº 11.652, de 2008, “impõe a manutenção da unidade descentralizada no Maranhão, sem, no entanto, determinar que a produção e a radiodifusão nesta localidade sejam realizadas por meio de estrutura física, material e de pessoal própria” e que a decisão proferida é genérica, porquanto “não se especificou ao certo qual a obrigação de fazer à qual a recorrente restou condenada”.   



    3.1. Destaca que a reestruturação da Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) visa à otimização da estrutura organizacional da empresa pública e à observância dos princípios constitucionais relativos à Administração Pública, principalmente o da eficiência, estando dentro da margem discricionária do gestor público, tendo o Tribunal de origem invadido a competência do Poder Executivo ao rever o mérito do ato administrativo realizado. Consigna não ter havido a extinção da filial em questão e aduz continuar produzindo conteúdo regional.  



    3.2. Ao final, requer, preliminarmente, a anulação dos acórdãos recorridos e, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar os acórdãos recorridos, “reconhecendo-se a improcedência do pleito autoral e invertendo-se os ônus sucumbenciais” (e-doc. 303).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:  



    “Em relação ao pedido de manutenção das estruturas de conteúdo local da EBC no estado do Maranhão, entendo pela necessidade de reforma da sentença. A Lei n° 11.652/2008 estabeleceu expressamente a obrigação para que a EBC dê continuidade às unidades de produção e radiofusão já existentes no Distrito Federal, Rio de Janeiro e Maranhão. Eis o dispositivo em questão: 



    ‘Art. 6º A EBC tem por finalidade a prestação de serviços de radiodifusão pública e serviços conexos, observados os princípios e objetivos estabelecidos nesta Lei. Parágrafo único. A EBC, com prazo de duração indeterminado, terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal, mantendo como principal centro de produção o localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo instalar escritórios, dependências, unidades de produção e radiodifusão em qualquer local, dando continuidade obrigatoriamente àquelas já existentes no Distrito Federal, Rio de Janeiro e Maranhão.’ (grifado) 



    Observe-se que o referido dispositivo legal não faz menção apenas a manutenção física de escritórios, mas dispõe de maneira expressa a respeito das atividades de “produção e radiofusão” já existentes, especificamente no Distrito Federal, Rio de Janeiro e Maranhão. Ao suspender as atividades de produção e determinar que a unidade do Maranhão se limite a retransmitir o conteúdo nacional, a EBC contrariou o parágrafo único do artigo 6°, já que interrompeu a “produção” de radiofusão já estabelecida e desempenhada pela empresa no Maranhão. 



    Ao contrário do que alega a EBC (Evento 98), a decisão de tornar a regional do Maranhão da EBC em São Luís numa retransmissora, ainda que decorrente da identificação da necessidade de redução dos custos, representa ofensa a determinação legislativa, que previu expressamente a necessidade de manutenção da estrutura de produção, não apenas retransmissão da unidade. 



    A própria EBC confirma o projeto de esvaziamento da produção de conteúdo na unidade maranhense ao afirmar, em sua manifestação juntada no Evento 98, que ‘Consequentemente, haverá fortalecimento das estruturas técnicas da sede em Brasília e das regionais do Rio de Janeiro e São Paulo após o remanejamento dos equipamentos da regional de São Luís, sem qualquer “fechamento da filial”. Frise-se que a disposição legal não prevê a manutenção da filial enquanto espaço físico, mas como unidade de “produção e radiofusão”’.



    Em trecho da petição do Evento 45, fls. 11, fica novamente explícita a intenção de subverter o comando legal, conforme se verifica da transcrição abaixo: 



    ‘5. Em relação aos projetos no Maranhão, a decisão por tornar a regional da EBC em São Luís uma retransmissora, ocasionará a redução significativa dos custos com contratos vigentes. Em relação ao pessoal, a diminuição do quadro de funcionários da DOTEC será na ordem de 91%, mantendo apenas a estrutura necessária para as atividades ordinárias relativas à parte de retransmissão. Dessa forma, haverá fortalecimento das estruturas técnicas da sede em Brasília e das regionais do Rio de Janeiro e São Paulo após remanejamento dos equipamentos da regional de São Luís.’ (grifado) 



    Importante destacar que o legislador ordinário objetivou, expressamente, que o remanejamento da estrutura produtiva da EBC do Maranhão não fosse possível a outras unidades, assim como previu a mesma obrigação à empresa pública em relação ao Distrito Federal e ao Rio de Janeiro. Desse modo, ainda que a EBC exerça atividades de caráter privado e que ensejam a organização gerencial com objetivo ao lucro, não é cabível que realize essa tarefa em desacordo com expressa previsão legal. 



    Não há que se falar em interferência indevida do judiciário por se tratar de ato de gestão da empresa pública. Tanto a doutrina como a jurisprudência admitem que o Judiciário realize o controle do mérito do ato administrativo, haja vista que o próprio texto constitucional, em seu artigo 5º, inciso XXXV, aduz que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.’. No caso, a empresa pública editou atos de gestão em desacordo com a previsão expressa legal, o que não encontra guarida no argumento de imunidade do mérito administrativo. A atuação do Judiciário é adstrita à regularidade e legalidade do ato administrativo, de modo que, uma vez identificada a ilegalidade, sua intervenção é absolutamente legítima.” (e-doc. 225, p. 7-8; grifos no original).  



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento na interpretação conferida à Lei federal nº 11.652, de 2008. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:   



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO DE SECRETARIA, DIRETORIA OU DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 6.938/1981. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.403.475-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DE FUNDAÇÃO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADO DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Conforme enunciado da Súmula 280 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II –Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.454.655-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 13/03/2024).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DAS SUCURSAIS DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TITULARIDADE. LEI 8.935/1994. PROVIMENTO 38/2009 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.054.466-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).  



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 2 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator